Tribunal: TJDFT
Processo: 0705504-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. PREPARO RECOLHIDO EM ATRASO. RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO COMPROVADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BANCO DO BRASIL S/A. MORTE DO CONSIGNANTE. NOTIFICAÇÃO DO ÓBITO. POSTERIOR COBRANÇA DE DÍVIDA EM CONTA CORRENTE. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Preceitua o art. 1.007, §§2o e 4o do CPC que no ato de interposição do recurso deverá ser comprovado o preparo e, em caso de não comprovação, o recorrente será intimado para o recolhimento em dobro, no prazo de cinco dias. Se o prazo concedido para regularização transcorrer in albis, impõe-se o não conhecimento do recurso interposto.
2. Nos empréstimos em consignação, a morte do consignante não implica a extinção automática da obrigação contraída. Nada obstante referido entendimento e o reconhecimento de que persiste exigível o débito do contrato firmado com o consignante, impõe-se ressaltar que o pagamento deve ser suportado pelo espólio ou pelos herdeiros do mutuário. A instituição financeira não pode, após ciência do falecimento do consignante, reter ou descontar valores existentes ou recebidos na conta do de cujus, sob o pretexto de quitar parcelas do empréstimo realizado em vida pelo de cujus.
3. De acordo com o artigo 85 do atual Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, o que caracteriza a adoção, como regra, do princípio da sucumbência. Nada obstante, há situações em que a demanda processual somente existe devido à ação exclusiva de uma das partes, o que foge à lógica comum de que o perdedor no mérito deva sempre arca com os honorários advocatícios. Para esses casos, temos o princípio da causalidade que determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa a instauração do processo ou ao incidente processual. O caso amolda-se à regra geral e não constitui hipótese excepcional apta a atrair o princípio da causalidade.
4. Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
5. Recurso da parte autora não conhecido. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negou-se provimento.